Tribunal: TJSP
Processo: 2119586-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anulação
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE – EXAME MÉDICO – REPROVAÇÃO – MORDIDA CRUZADA – PRETENSÃO À PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE – EXAME MÉDICO – REPROVAÇÃO – MORDIDA CRUZADA – PRETENSÃO À PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE. 1. Requisitos, previstos no artigo 300 do CPC/15, preenchidos. 2. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caracterizados. 3. O candidato, no caso concreto, foi declarado inapto, por meio da perícia médica oficial, em razão de ostentar mordida cruzada. 4. A exclusão do certame afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 6. Tutela provisória de urgência, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, reformada, para conceder a referida medida excepcional. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, provido.